Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I e IV). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e do policial militar responsável pelo flagrante. Lesão corporal praticada pelo réu contra a vítima JOSÉ e danos causados ao estabelecimento comercial da vítima MARIA DOS REIS provados por laudos periciais. Condenação integralmente mantida. Dosimetria. Pena definitiva fixada no mínimo legal. Correção de erro material contido na sentença. Modalidade de pena. Previsão de detenção no preceito secundário do tipo penal. Reclusão afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido.